Tribunal: TJSP
Processo: 2036667-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra a r. decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado em desfavor dos ora agravantes. Decisão mantida. Desvio de finalidade e confusão patrimonial. Comprovação. Hipótese em que a sociedade devedora originária foi paulatinamente transferindo os contratos para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra a r. decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado em desfavor dos ora agravantes. Decisão mantida. Desvio de finalidade e confusão patrimonial. Comprovação. Hipótese em que a sociedade devedora originária foi paulatinamente transferindo os contratos para a sociedade ora recorrente. Constatação de empregados que laboram em ambas as sociedades, sem distinção. Sucessão empresarial. Tese de que a sucessão só poderia ser comprovada mediante a apresentação de prova documental que configura verdadeiro contrassenso, tratando-se de nítida fraude. Prescrição. Não ocorrência. Execução proposta dentro do lapso prescricional, sendo que, desde então, encontra-se em seu regular trâmite, sem qualquer inércia atribuível à exequente. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036667-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes SONAVES TRANSPORTES EIRELI e GLAUBER JESUS BARBOSA,
é agravado COOP CRÉDITO MÚTUO DOS TRANSP RODOV TRANSP VEÍC
MUNIC DO ABCD, MAUÁ, RIBEIRÃO PIRES E VALE DO PARAÍBA
CREDCEG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036667-53.2020.8.26.0000 -Voto no 12.206
2
VOTO N° 12.206
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de
título extrajudicial. Insurgência contra a r. decisão que
julgou procedente o incidente de desconsideração de
personalidade jurídica instaurado em desfavor dos ora
agravantes. Decisão mantida. Desvio de finalidade e
confusão patrimonial. Comprovação. Hipótese em que a
sociedade
devedora
originária
foi
paulatinamente
transferindo os contratos para a sociedade ora recorrente.
Constatação de empregados que laboram em ambas as
sociedades, sem distinção. Sucessão empresarial. Tese de
que a sucessão só poderia ser comprovada mediante a
apresentação de prova documental que configura verdadeiro
contrassenso, tratando-se de nítida fraude. Prescrição. Não
ocorrência.
Execução
proposta
dentro
do
lapso
prescricional, sendo que, desde então, encontra-se em seu
regular trâmite, sem qualquer inércia atribuível à exequente.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial,
julgou procedente o incidente de desconsideração de personalidade
jurídica instaurado em desfavor dos ora agravantes.
Sustentam os agravantes que não foi comprovada
qualquer fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial a
justificar a desconsideração da personalidade jurídica da executada
originária.
Aduzem, ainda, que a empresa não pode responder
pela execução, uma vez que nem sequer figurou no polo passivo na fase
de conhecimento.
Ademais, afirmam que não houve sucessão
empresarial nem formação de grupo econômico, a justificar, assim, o
redirecionamento da execução aos ora recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036667-53.2020.8.26.0000 -Voto no 12.206
3
Por derradeiro, alegam que houve prescrição do
título que lastreia a presente execução, bem como desrespeito às
características inerentes da sociedade limitada.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
24/25),
processado com a concessão de efeito suspensivo (fls. 68) e
contraminutado (fls. 73/111).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Dispõe o art. 50 do CC, já com a nova redação dada
pela Lei no 13.874/19:
“Art. 50. Em caso de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações
sejam estendidos aos bens particulares de administradores
ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874,
de 2019)
§ 1o Para os fins do disposto neste
artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica
com o propósito de lesar credores e para a prática de atos
ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de
2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036667-53.2020.8.26.0000 -Voto no 12.206
4
§
2o
Entende-se
por
confusão
patrimonial a ausência de separação de fato entre os
patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874,
de 2019)
I - cumprimento repetitivo pela
sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou
vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
II - transferência de ativos ou de
passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor
proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)
III - outros atos de descumprimento
da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de
2019)
§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o
e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações
de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído
pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 4o A mera existência de grupo
econômico sem a presença dos requisitos de que trata
o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da
personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)
§ 5o Não constitui desvio de
finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade
original da atividade econômica específica da pessoa
jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036667-53.2020.8.26.0000 -Voto no 12.206
5
Com efeito, a nova redação do mencionado
dispositivo legal busca conceder maior segurança jurídica aos
empresários, coibindo-se a desconsideração de personalidade de maneira
equivocada e sumária.
Ocorre que, no presente caso, os requisitos da teoria
maior da desconsideração da personalidade jurídica foram devidamente
comprovados, razão pela qual a r. decisão ora impugnada deve ser
mantida.
O desvio de finalidade foi demonstrado cabalmente
pelos exequentes e reconhecido pelo Juízo a quo, em plena
conformidade com o disposto no art. 50, §1o, do CC, uma vez que o
sócio GLAUBER JESUS BARBOSA deixou a sociedade devedora após
o início da execução, que mantinha em conjunto com seus genitores,
para ingressar na sociedade cuja personalidade jurídica se está a
desconsiderar (fls. 86/87).
Trata-se, assim, de medida que busca lesar direito de
seus credores.
Isso porque, consoante bem reconhecido em
primeira instância, os contratos até então celebrados pela executada
originária foram paulatinamente sendo transferidos à ora recorrente,
razão pela qual, além do mencionado desvio de finalidade, constata-se
também a confusão patrimonial entre ambas as sociedades.
Nesse contexto, o documento copiado a fls. 90
comprova, ainda, que os empregados que trabalham nas empresas são os
mesmos, como é o caso do motorista Tomas Cláudio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036667-53.2020.8.26.0000 -Voto no 12.206
6
O intuito fraudulento, assim, é inequívoco, tratando-
se, na realidade, de manobra praticada pelo sócio GLAUBER JESUS
BARBOSA para se esquivar da execução, utilizando-se de nova
personalidade jurídica.
Não há, assim, falar em mera extensão da
desconsideração a sociedade integrante de grupo econômico, como
querem fazer crer os ora recorrentes. Como supramencionado, cuida-se
de sucessão empresarial irregular lastreada na intenção fraudar a
execução.
Diante disso, sem razão os recorrentes em alegar que
houve violação ao direito de defesa porque não figuraram no polo
passivo da fase de conhecimento. A uma, porque nem sequer houve fase
de conhecimento, uma vez que se trata de execução de título
extrajudicial. A duas, porque o incidente de desconsideração instaurado
observou os direitos de contraditório e ampla defesa concedidos aos ora
agravantes, oportunidade em que lhes foi concedida a oportunidade de
se defender das alegações da exequente.
Ademais,
conforme
mencionado,
a
sucessão
empresarial é indiscutível, sendo certo que, tratando-se de fraude, seria
um contrassenso existir plena documentação de sucessão ou de
formação formal de grupo econômico.
Frise-se: ocorreu fraude mediante a paulatina
transferência de contratos da devedora originária para a ora agravante,
mediante atuação do sócio GLAUBER JESUS BARBOSA. Obviamente
a manobra é irregular e, como tal, não seria demonstrada pela
apresentação de documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036667-53.2020.8.26.0000 -Voto no 12.206
7
Ademais, a tese de prescrição do título não se
sustenta, uma vez que o título foi inadimplido em 02 de setembro de
2013 e a execução proposta em 09 de maio de 2014, ocasião em que o
prazo da pretensão executória foi interrompido com a citação válida dos
devedores.
Em seguida, iniciou-se a execução, com todas as
medidas de satisfação do débito cabíveis, de modo que não há falar em
prescrição pura e simples da pretensão, dado que a ação de execução se
encontra em regular trâmite, sem qualquer inércia atribuível à exequente.
A alegação de violação à natureza da sociedade
limitada confunde-se com a própria finalidade do instituto da
desconsideração da personalidade jurídica, que não é a de dissolver a
autonomia da personalidade jurídica, mas de desconsiderá-la para
estender os efeitos de determinada obrigação em razão da conduta
levada a cabo pela sociedade desconsideranda.
Por derradeiro, a alegação de ilegitimidade passiva
confunde-se com o mérito propriamente dito da desconsideração, que já
foi analisado acima.
Isto posto, a r. decisão ora impugnada deve ser
mantida in totum.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora